Tribunal: TJES
Processo: 5008955-28.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denegação
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008955-28.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO CLAUDIO GAMA FALCAO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008955-28.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO CLAUDIO GAMA FALCAO
IMPETRANTE: CLAUDIA BATISTA FALCAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457
Advogado do(a) PACIENTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE REITERADA. CONHECIMENTO PARCIAL. NOVO INCIDENTE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, nos autos de ação penal em trâmite perante Juízo criminal, em que se aponta constrangimento ilegal decorrente de alegada ausência de decisão em incidente de insanidade mental anteriormente instaurado, continuidade indevida da ação penal, determinação de novo incidente e não conhecimento de recurso em sentido estrito interposto pela defesa.

A defesa sustenta negativa de prestação jurisdicional, violação ao devido processo legal, descumprimento do art. 149 do Código de Processo Penal, nulidade absoluta por ausência de definição da imputabilidade penal e ilegalidade decorrente da suposta coexistência de dois incidentes de insanidade mental.

O pedido liminar foi indeferido, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ, por reiteração de pedido já submetido a exame anterior, e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus deve ser conhecido integralmente, diante da alegada reiteração de teses já deduzidas em impetração anterior; (ii) saber se a determinação de novo incidente de insanidade mental configura constrangimento ilegal, diante da alegação de existência de incidente anterior já instruído; (iii) saber se a suposta duplicidade de incidentes de insanidade mental viola o devido processo legal e acarreta nulidade absoluta; e (iv) saber se o não conhecimento do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que determinou o novo incidente revela ilegalidade manifesta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus, embora destinado à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal, não pode ser utilizado como meio sucessivo de rediscussão indefinida de matérias já submetidas ao Tribunal, sem demonstração de fato novo efetivo ou fundamento autônomo.

O conhecimento da impetração deve ser limitado aos fatos processuais supervenientes ou autônomos, consistentes na determinação de instauração de novo incidente de insanidade mental, na alegada duplicidade de incidentes e no não conhecimento do recurso em sentido estrito manejado pela defesa.

A decisão que determinou a instauração de novo incidente de insanidade mental não revela, de plano, constrangimento ilegal, pois as informações prestadas pela autoridade coatora indicam que o feito foi retirado da pauta do Tribunal do Júri e permanece aguardando a conclusão do exame pericial, o que afasta a alegação de submissão do paciente a julgamento popular sem prévia apuração de sua higidez mental.

A existência de laudo médico assistencial que aponta quadro psiquiátrico grave não substitui a perícia judicial destinada à aferição da imputabilidade penal, especialmente quando o próprio documento ressalva que o juízo sobre imputabilidade compete à perícia médica designada pelo Juízo.

O reconhecimento genérico da validade de atos instrutórios praticados perante juízo incompetente não implica incorporação automática de incidente de insanidade mental instaurado em processo diverso, nem impede que o Juízo competente avalie a pertinência, atualidade, vinculação e suficiência da prova pericial para a ação penal em curso.

Não há violação ao art. 149 do Código de Processo Penal quando, diante de dúvida sobre a integridade mental do acusado, o Juízo determina exame médico-legal e sobresta a marcha processual relevante até a conclusão do incidente, inexistindo demonstração de ato processual incompatível com a pendência da perícia.

A alegação de duplicidade ilegal de incidentes não ficou demonstrada por prova pré-constituída, pois as informações oficiais indicam que o incidente anterior teria sido instaurado perante outro órgão jurisdicional e em processo distinto, ao passo que o incidente atual foi instaurado nos autos da ação penal originária para subsidiar o julgamento pendente.

O habeas corpus não comporta dilação probatória ampla para reconstrução do histórico completo de autos distintos, comparação de incidentes, exame de laudos e definição da extensão de eventual aproveitamento probatório.

O não conhecimento do recurso em sentido estrito não configura ilegalidade manifesta, pois o art. 581 do Código de Processo Penal prevê hipóteses específicas de cabimento, e a decisão que instaura incidente de insanidade mental possui natureza interlocutória, sem enquadramento direto nas hipóteses legais.

A divergência defensiva quanto ao aproveitamento de provas produzidas em outro processo ou quanto à necessidade de nova perícia não se confunde com negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão impugnada apresentou fundamento processual plausível para a determinação de exame próprio nos autos originários.

IV. DISPOSITIVO

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada, mantendo-se hígida a decisão que determinou a instauração do incidente de insanidade mental, bem como o não conhecimento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; art. 93, IX. Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; art. 211. Código de Processo Penal, arts. 149, 564, III, “c”, 581, 647 e 648.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTONIO CLÁUDIO GAMA FALCÃO, nos autos da ação penal nº
0022783-24.1992.8.08.0048
, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, apontado como autoridade coatora.

A defesa sustenta, inicialmente, o cabimento da via eleita, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal, ao argumento de que haveria constrangimento ilegal decorrente de vício estrutural no processo penal, consistente em negativa de prestação jurisdicional, violação ao devido processo legal e descumprimento do art. 149 do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente responde a processo criminal no qual teria sido instaurado incidente de insanidade mental perante a Justiça Militar, integralmente instruído com laudos oficiais conclusivos.

Segundo a impetração, após conflito de competência, os autos teriam sido recebidos pela Justiça Comum sem ressalvas, ocasião em que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES teria recepcionado os atos instrutórios produzidos anteriormente e declarado encerrada a instrução criminal.

A impetração afirma que, em alegações finais, o Ministério Público teria requerido a impronúncia do paciente, enquanto a defesa teria pleiteado absolvição sumária. Sustenta, contudo, que a autoridade coatora não decidiu o incidente de insanidade mental já instruído e, sem justificativa, determinou a instauração de novo incidente, apesar da existência de provas anteriormente recepcionadas pelo Juízo comum.

A defesa alega negativa de prestação jurisdicional, por entender que o Juízo de origem deixou de enfrentar tese central relativa à necessidade de decisão formal no incidente de insanidade mental anteriormente instaurado.

Invoca, nesse ponto, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao princípio da fundamentação das decisões judiciais e ao dever de completude da jurisdição.

Sustenta, ainda, violação ao art. 149 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que, instaurado o incidente de insanidade mental, o processo deveria permanecer suspenso até decisão judicial respectiva. Para a defesa, a ausência de decisão no incidente já instruído, seguida da continuidade do processo e da instauração de novo incidente, teria rompido a sequência legal obrigatória do procedimento.

A impetração também afirma a existência de nulidade absoluta por ausência de definição da imputabilidade penal. Defende que a imputabilidade constitui pressuposto lógico e jurídico da responsabilidade criminal e que, sem essa definição, não haveria legitimidade para o prosseguimento da jurisdição penal nem validade dos atos processuais subsequentes, nos termos do art. 564, III, “c”, do Código de Processo Penal.

Outro fundamento deduzido consiste na alegada ilegalidade da duplicidade de incidentes. A defesa afirma que a decisão impugnada teria criado situação processual incompatível, com coexistência de dois incidentes de insanidade mental, ausência de decisão no primeiro e instauração de novo incidente sem prévia declaração de invalidade do anterior, em ofensa ao devido processo legal, à segurança jurídica e ao princípio da unidade da prova.

A defesa informa que interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão que manteve a instauração do novo incidente, mas que o recurso não foi conhecido por inadequação da via eleita. Sustenta que tal circunstância teria impedido o controle da ilegalidade apontada e mantido o processo penal em curso sem definição prévia da imputabilidade do paciente.

Com a inicial, foi juntado laudo médico psiquiátrico emitido pelo Hospital da Polícia Militar, no qual se informa que o paciente é portador de Esquizofrenia Paranoide, CID-10 F20.0, com quadro crônico e atualmente descompensado, delírios persecutórios, alucinações auditivas de comando, prejuízo severo do julgamento crítico e comprometimento importante da capacidade de autodeterminação.

O documento ressalva que a emissão de juízo sobre imputabilidade penal compete à perícia médica designada pelo Juízo.

Ao final, a defesa requereu, liminarmente, a suspensão imediata do processo originário, a suspensão do novo incidente de insanidade mental e a vedação da prática de atos processuais até decisão final do
writ
.

No mérito, pediu o reconhecimento do constrangimento ilegal, a declaração de nulidade da decisão que determinou novo incidente, a determinação para que o Juízo de origem profira decisão no incidente já instruído, a anulação dos atos praticados após a alegada omissão jurisdicional e a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, por entender que a impetração reproduz pedido já submetido a exame anterior, relativo à insurgência contra a submissão do paciente a novo incidente de insanidade mental. Subsidiariamente, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008955-28.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO CLAUDIO GAMA FALCAO
IMPETRANTE: CLAUDIA BATISTA FALCAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457
Advogado do(a) PACIENTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTONIO CLÁUDIO GAMA FALCÃO, nos autos da ação penal nº 0022783-24.1992.8.08.0048, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, apontado como autoridade coatora.

Conheço parcialmente da impetração, apenas quanto aos fatos processuais apontados como supervenientes ou autônomos, consistentes na determinação de instauração de novo incidente de insanidade mental, na alegada duplicidade de incidentes e no não conhecimento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa.

As demais alegações não comportam novo exame nesta via.

Conforme já consignado quando da apreciação liminar, o paciente impetrou
habeas corpus
anterior, no qual deduziu teses substancialmente coincidentes com aquelas novamente apresentadas, especialmente quanto à ausência de decisão no incidente de insanidade mental, violação ao art. 149 do Código de Processo Penal, nulidade dos atos posteriores e prosseguimento da ação penal sem definição judicial da imputabilidade.

O
habeas corpus
, embora vocacionado à tutela imediata da liberdade de locomoção, não pode ser utilizado como expediente sucessivo para reiterar pretensões já submetidas ao Tribunal, sem fato novo efetivo ou fundamento autônomo capaz de modificar o quadro processual anteriormente apreciado.

A garantia constitucional prevista no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal não autoriza rediscussão indefinida da mesma matéria, sob pena de transformar o
writ
em sucedâneo universal de impugnação permanente. A cada nova impetração, exige-se demonstração concreta de ilegalidade nova, superveniente ou ainda não examinada.

Por essa razão, o exame fica restrito ao que não se confunde integralmente com a impetração anterior: a regularidade da decisão que determinou novo incidente de insanidade mental, a alegação de duplicidade processual e o não conhecimento do recurso em sentido estrito manejado pela defesa.

Superada essa delimitação, não se verifica constrangimento ilegal.

A ação penal originária versa sobre fato ocorrido em 10 de outubro de 1992, em que o paciente e corréu teriam detido a vítima Odair Siqueira da Silva, conduzido-a a matagal localizado às margens de estrada na Serra/ES e efetuado disparo de arma de fogo que causou a morte. O paciente foi pronunciado em 29 de dezembro de 2010, como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, e no art. 211, todos do Código Penal.

Os recursos em sentido estrito interpostos contra a pronúncia foram desprovidos por este Tribunal, e os recursos especial e extraordinário não foram admitidos.

O processo, portanto, já se encontrava em fase de preparação para julgamento pelo Tribunal do Júri. A sessão chegou a ser designada, mas foi encerrada diante da ausência injustificada do advogado e do réu, sendo posteriormente redesignada. Depois, o feito foi retirado de pauta em razão da determinação de instauração de incidente de insanidade mental.

Esse dado é central.

A defesa sustenta que o processo estaria em curso sem definição de imputabilidade.

Contudo, as informações prestadas pela autoridade coatora indicam que o julgamento popular foi retirado de pauta justamente para apuração da sanidade mental do acusado. Ainda segundo as informações, os autos principais permanecem em arquivamento provisório, aguardando conclusão do exame de insanidade mental distribuído sob o nº 5016302-65.2026.8.08.0048.

Não há, portanto, demonstração de que o paciente esteja prestes a ser submetido ao Júri sem prévia conclusão do incidente. Ao contrário, o andamento processual informado revela providência voltada à preservação do devido processo legal, mediante paralisação da marcha procedimental relevante até conclusão da perícia.

A impetração parte da premissa de que já existiria incidente de insanidade mental instaurado na Justiça Militar, integralmente instruído com laudos oficiais conclusivos, pendente apenas de decisão judicial. Sustenta que, após conflito de competência, os autos teriam sido recebidos pela Justiça Comum sem ressalvas, com aproveitamento dos atos instrutórios já praticados.

De fato, a defesa transcreve decisão datada de 06 de maio de 2020, na qual o Juízo teria afirmado que “os atos instrutórios são válidos mesmo quando praticados por juiz incompetente em razão da matéria, anulando-se somente os atos decisórios”, encerrando a instrução criminal diante da ausência de requerimento de novas provas.

Essa passagem, porém, não conduz automaticamente à conclusão pretendida pela impetração.

O reconhecimento genérico de validade de atos instrutórios praticados perante juízo incompetente não equivale, por si, à incorporação automática de incidente de insanidade mental instaurado em autos diversos, nem dispensa exame judicial acerca da pertinência, atualidade, vinculação e suficiência da prova pericial para o processo penal em curso.

A insanidade mental do acusado não é matéria estática. A depender da finalidade do exame, do momento processual, do objeto da perícia e da vinculação aos autos, o Juízo pode entender necessária nova avaliação, sobretudo quando o julgamento pelo Tribunal do Júri ainda não ocorreu e há notícia atual de quadro psiquiátrico grave.

As informações prestadas pela autoridade coatora enfrentam justamente esse ponto. Consta que a defesa opôs embargos de declaração contra a decisão que determinou o incidente, alegando a existência de incidente semelhante perante a Auditoria da Justiça Militar, instruído com laudos conclusivos. Os embargos foram rejeitados. Posteriormente, ao não conhecer do recurso em sentido estrito, o Juízo consignou que o incidente anterior se referia a processo diverso, inexistindo extensão automática aos autos originários.

Assim, não há omissão absoluta demonstrada de plano.

A defesa pode divergir da conclusão adotada na origem. Pode sustentar que o incidente anterior deveria ter sido aproveitado. Pode defender que as provas produzidas perante a Justiça Militar seriam suficientes. Porém, divergência quanto ao conteúdo da decisão não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.

A garantia do art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação. Não exige acolhimento da tese defensiva. Se o Juízo indica motivo para determinar nova perícia, especialmente a inexistência de extensão automática de incidente produzido em processo diverso, não se identifica, em sede estreita de habeas corpus, nulidade evidente por ausência de motivação.

Também não prospera a tese de violação ao art. 149 do Código de Processo Penal.

O dispositivo estabelece que, quando houver dúvida sobre integridade mental do acusado, o Juiz ordenará exame médico-legal. Instaurado o incidente, o processo deve aguardar solução da questão, preservando-se a utilidade da prova pericial e a regularidade da persecução penal.

No caso, o que se tem é exatamente a instauração de incidente de insanidade mental e retirada do feito da pauta do Tribunal do Júri. A autoridade coatora informou que os autos aguardam a conclusão do exame, permanecendo em arquivamento provisório até o laudo.

Não se constata avanço processual incompatível com a pendência do incidente. Não há notícia de realização de sessão plenária, submissão do paciente ao Conselho de Sentença ou prática de ato decisório de mérito posterior que despreze a apuração da sanidade mental.

Logo, a alegação de prosseguimento indevido do processo não encontra apoio no quadro processual atualmente documentado.

O argumento de nulidade absoluta por ausência de definição da imputabilidade penal também não se sustenta, ao menos neste momento.

A imputabilidade é tema relevante, sobretudo diante do laudo médico psiquiátrico juntado pela defesa. O documento emitido pelo Hospital da Polícia Militar registra que o paciente é portador de Esquizofrenia Paranoide, CID-10 F20.0, com evolução crônica e quadro atualmente descompensado, marcado por delírios persecutórios, alucinações auditivas de comando, prejuízo severo do julgamento crítico e comprometimento importante da autodeterminação.

O mesmo documento, entretanto, ressalva expressamente que a médica assistente não emite juízo sobre imputabilidade penal, por se tratar de atribuição própria da perícia médica designada pelo Juízo.

Essa ressalva tem importância decisiva. O laudo assistencial demonstra, com relevo clínico, a existência de doença mental grave e atual. Porém, não substitui perícia judicial. Tampouco autoriza este Tribunal, em habeas corpus, a declarar de plano inimputabilidade, semi-imputabilidade, nulidade processual ampla ou absolvição imprópria.

Ao contrário, o documento reforça a necessidade de perícia oficial, com observância do contraditório, formulação de quesitos, atuação técnica e posterior decisão judicial. Foi justamente essa a providência determinada pelo Juízo de origem.

Não se pode transformar laudo clínico unilateral, ainda que sério e relevante, em substituto do incidente judicial. A defesa pretende que o Juízo decida incidente anterior. A autoridade coatora afirma que esse incidente pertence a processo diverso e instaurou exame próprio nos autos atuais. Diante dessa controvérsia, a opção pela perícia judicial atual não revela ilegalidade flagrante. Revela cautela.

A alegação de duplicidade de incidentes também não autoriza concessão da ordem.

A duplicidade processual capaz de gerar constrangimento ilegal pressupõe coexistência de procedimentos incompatíveis, referentes ao mesmo objeto, nos mesmos autos ou com efeitos simultâneos inconciliáveis. A defesa afirma que isso ocorreu.

Todavia, as informações oficiais indicam cenário diverso: o incidente anterior teria sido instaurado perante a Auditoria da Justiça Militar em processo distinto, ao passo que o incidente atual foi instaurado nos autos da ação penal originária, com distribuição própria e finalidade de subsidiar o julgamento pendente.

Sem prova inequívoca de identidade entre os incidentes, não há como reconhecer, na via estreita do
habeas corpus
, duplicidade ilegal. O que existe é controvérsia sobre aproveitamento de prova produzida em outro ambiente processual. Essa matéria exige exame do histórico completo dos autos, do conflito de competência, do conteúdo do incidente anterior, dos laudos eventualmente produzidos, da decisão que recepcionou atos instrutórios e da extensão conferida a esse aproveitamento.

O
habeas corpus
não comporta dilação probatória. A ilegalidade deve ser evidente, demonstrável por prova pré-constituída. Quando o reconhecimento da nulidade depende de reconstrução ampla do itinerário processual e comparação entre autos distintos, a via mandamental perde adequação para acolhimento imediato da pretensão.

Também não há ilegalidade no não conhecimento do recurso em sentido estrito.

O art. 581 do Código de Processo Penal prevê hipóteses específicas de cabimento do recurso em sentido estrito. A jurisprudência trata esse rol como taxativo, admitindo interpretação extensiva apenas em situações de equivalência jurídica com as hipóteses legais.

A decisão que determina instauração de incidente de insanidade mental tem natureza interlocutória. Não encerra processo, não pronuncia, não impronuncia, não absolve sumariamente, não reconhece extinção de punibilidade e não produz, por si, restrição direta à liberdade. Ao contrário, serve à apuração de condição pessoal relevante ao exercício da jurisdição penal.

A autoridade coatora consignou que o recurso em sentido estrito interposto pela defesa não se enquadrava nas hipóteses do art. 581 do CPP, por impugnar decisão interlocutória simples de instauração de incidente de insanidade mental.

Tal fundamentação não revela ilegalidade manifesta. A defesa buscava rediscutir, pela via recursal eleita, a necessidade de nova perícia. O não conhecimento do recurso, por inadequação objetiva, não impede controle excepcional por
habeas corpus
quando houver constrangimento ilegal flagrante. Porém, como visto, esse constrangimento não ficou demonstrado.

A rigor, a decisão de instaurar incidente de insanidade mental favorece a garantia processual do acusado, pois impede julgamento sem avaliação técnica acerca de higidez mental. A impugnação defensiva busca afastar o novo exame, sob alegação de existência de perícia anterior. Ainda que essa pretensão possa ser compreendida no plano estratégico, não se visualiza ilegalidade evidente na determinação de exame atual por peritos judiciais.

A tese de que a ausência de decisão no incidente anterior contaminaria todos os atos posteriores também não pode ser acolhida nos termos propostos.

Primeiro, porque parte da premissa não comprovada de que o incidente anterior integrava, com plena eficácia, os autos originários. Segundo, porque o paciente foi pronunciado, os recursos contra a pronúncia foram julgados, e o feito se encontra pendente de julgamento popular, atualmente sobrestado para exame de sanidade mental. Terceiro, porque eventual nulidade absoluta exige demonstração de vínculo entre o vício alegado e prejuízo processual concreto, especialmente quando a providência ora questionada busca suprir dúvida acerca da condição mental do réu.

A defesa também sustenta que o Ministério Público, em alegações finais, teria requerido impronúncia, enquanto a defesa teria pleiteado absolvição sumária. Essa alegação, embora mencionada na inicial, não altera a conclusão. A decisão de pronúncia foi proferida em 29 de dezembro de 2010 e confirmada por este Tribunal em sede recursal, segundo as informações judiciais.

Não cabe, neste
habeas corpus
, reabrir discussão sobre pronúncia já submetida ao duplo grau, tampouco examinar pedidos de impronúncia ou absolvição sumária como consequência indireta da controvérsia sobre incidente de insanidade. O objeto remanescente está limitado aos atos supervenientes delimitados na decisão liminar.

Quanto ao pedido de suspensão imediata do processo originário, constata-se ausência de utilidade prática nos termos formulados. O feito foi retirado de pauta do Júri e aguarda conclusão do exame de insanidade mental.

Quanto ao pedido de suspensão do novo incidente, não há fundamento para acolhimento. A perícia judicial atual é medida adequada para esclarecer estado mental do paciente no processo em curso, especialmente diante do laudo assistencial que aponta quadro psiquiátrico grave e descompensado.

Quanto ao pedido de vedação de atos processuais até decisão final deste
writ
, fica prejudicado pelo julgamento de mérito da impetração. De todo modo, não se identificou prática de atos incompatíveis com a pendência do incidente.

Quanto ao pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal, não há ilegalidade flagrante demonstrada.

Quanto ao pedido de declaração de nulidade da decisão que determinou novo incidente, a ordem não comporta concessão, pois a decisão impugnada se apoia em fundamento processual plausível: necessidade de perícia própria nos autos originários e ausência de extensão automática de incidente instaurado em processo diverso.

Quanto ao pedido para determinar que o Juízo de origem profira decisão no incidente já instruído, não há prova pré-constituída suficiente de que tal incidente integre os autos originários de modo obrigatório, nem de que esteja pendente de decisão judicial aproveitável diretamente neste processo.

Quanto ao pedido de anulação dos atos processuais praticados após a alegada omissão jurisdicional, a pretensão também não prospera. Não demonstrada a omissão apta a contaminar o feito, não há base para invalidação em cadeia.

A manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça caminha no mesmo sentido. O parecer, subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinou pelo não conhecimento da impetração, por reiteração de pedido já submetido a exame anterior, e, subsidiariamente, pela denegação da ordem, destacando que o processo foi retirado de pauta em razão da instauração do incidente de insanidade mental ainda pendente de conclusão.

A ressalva que faço é apenas quanto à extensão do não conhecimento. Embora parte considerável da impetração efetivamente reproduza teses anteriores, é possível conhecer dos pontos delimitados como autônomos na decisão liminar, a fim de examinar a alegada ilegalidade da nova perícia, da suposta duplicidade e do não conhecimento do recurso defensivo. No mérito desses pontos, contudo, a ordem deve ser denegada.

O
habeas corpus
protege contra ilegalidade ou abuso de poder que atinja, direta ou indiretamente, a liberdade de locomoção. Aqui, não há ato atual de submissão do paciente a julgamento sem perícia. Não há ordem prisional nova. Não há decisão que ignore a doença mental apontada. Há, sim, decisão que determina exame de insanidade mental antes do Júri.

A pretensão defensiva, em última análise, busca impedir a realização de perícia judicial atual e compelir o Juízo de origem a decidir incidente anterior cuja integração aos autos originários é controvertida. Tal pretensão não encontra amparo na prova pré-constituída e não demonstra constrangimento ilegal evidente.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida, denegar a ordem, mantendo hígida a decisão que determinou a instauração do incidente de insanidade mental, bem como o não conhecimento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.